Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação rescisória ajuizada contra sentença proferida por Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à impugnação da gratuidade de justiça; e (ii) definir se é cabível a fixação de honorários de sucumbência em ação rescisória extinta sem julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, não se verifica omissão quanto à gratuidade de justiça, pois o voto condutor do acórdão revogou expressamente a liminar que havia deferido o benefício.
4. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência, reconhece-se a omissão, sendo cabível a condenação, mesmo em ação rescisória extinta sem julgamento de mérito, com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade.
5. As regras específicas do Juizado Especial não se aplicam à ação rescisória, que tramita perante o Tribunal e segue o rito do CPC. Devem ser fixados os honorários sucumbenciais em favor do ora embargante no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade de justiça, quando expressamente declarada no voto condutor, afasta a alegação de omissão. 2. É cabível a fixação de honorários de sucumbência em ação rescisória extinta sem julgamento de mérito, com base nos princípios da sucumbência e da causalidade”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 85; 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 5.265/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09/08/2017, DJe 14/08/2017.